Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITO RELATIVO A MAUS TRATOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA DO GÊNERO FEMININO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme prevê a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Sendo possível verificar tratar-se de criança do gênero feminino e de incidência de violência executada em contexto de violência doméstica, intrafamiliar ou de intimidade, resta atraída a incidência da Lei no 11.340/06. A competência para o processo e julgamento do feito é do Juízo especializado em violência doméstica.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF (Juízo suscitante).